Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-87.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERNET FIXA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. SERVIÇO NÃO DISPONÍVEL NA LOCALIDADE. CANCELAMENTO DO CONTRATO. MULTA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Da lide. 1.1. O autor, ora recorrido, ajuizou ação de inexistência de débito e de indenização por danos morais na qual alega que é cliente da requerida, ora recorrida e, ao contatá-la para informar mudança de endereço e solicitar a transferência do serviço, recebeu a informação de que não havia viabilidade técnica para a transferência da internet contratada para o novo endereço e de que, caso desejasse cancelar o serviço, deveria pagar multa rescisória. 1.2. A requerida, na contestação, alegou, quanto ao mérito, a inexistência de obrigação de mudança de endereço do serviço de internet fixa, de modo que não houve falha na prestação dos serviços, sendo válida a cobrança de multa em razão do não cumprimento do período de fidelização.
2. Da sentença. A sentença julgou procedentes os pedidos do autor, para rescindir o negócio jurídico, sem ônus para o autor, declarar a inexistência do débito referente à multa contratual e condenar a ré a se abster do emitir cobranças decorrentes dos débitos vinculados aos fatos narrados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a cobrança da multa em razão do cancelamento do contrato durante o período de fidelização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da relação jurídica. O fato de o contratante ser pessoa jurídica não a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Incidência dos arts. 2o e 3o do CDC.
5. Da incidência da multa contratual. 5.1. No caso de consumidor corporativo, possível a previsão de cláusula de fidelização com prazo superior a 12 meses (inteligência do art. 59 da Resolução 632/2014 da Anatel). 5.2. Na hipótese em análise, incontroverso que o recorrido contratou, em 29/06/2024, plano de internet fixa com a recorrente, com prazo de fidelidade de 24 meses e, em janeiro de 2025, pediu o cancelamento do contrato, em razão de indisponibilidade técnica do serviço em sua nova residência. 5.3. É abusiva a cobrança da multa pelo não cumprimento do prazo contratual, uma vez que a rescisão do contrato ocorreu em razão de indisponibilidade técnica do serviço no endereço para o qual o autor se mudou, de modo que deve ser declarada a nulidade, no caso concretamente analisado, da cláusula em que prevista tal multa, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, a mantê-lo vinculado a um serviço que não poderá mais ser prestado, em evidente desacordo ao sistema de proteção ao consumidor (art. 51, IV e XV, do CDC). Neste sentido: Acórdãos 1948714, 1999651 e 1861716.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 51.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948714, 0704337-61.2024.8.07.0007, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024; Acórdão 1999651, 0706178-79.2024.8.07.0011, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025; Acórdão 1861716, 0756693-40.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.